Tribunal: TJES
Processo: 5003329-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003329-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MEDIDA URGENTE INDEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considerando a ausência de prova do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se íntegra a decisão impugnada, nota
damente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

2. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003329-96.2024.8.08.0000

Agravante:

Ferrovia Centro-Atlântica S.A.

Agravado:

Município de Cariacica/ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que indeferiu a medida urgente pleiteada nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada pela recorrente. (I
D. 38140194)

Em suas razões, a recorrente renova basicamente os mesmos argumentos consignados perante o Juízo de origem, ressaltando que, ao contrário do que entendeu o Julgador singular, há nos autos elementos suficientes para a concessão da medida, já que
“[...]o próprio juízo de piso reconheceu a proximidade das obras realizadas com a linha férrea[...]”
, bem como que
“[...]a obra irregular deverá ser cessada, especialmente em razão da proximidade da construção e da linha férrea, de forma que se torna inviável permitir que a via para passagem de veículos entre em atividade[...]”
. Aduz
“[...]age em exercício regular de seu direito e em estrito cumprimento de dever legal[...]”
e que
“[...]A ameaça de esbulho possessório é, portanto, flagrante e indiscutível[...]”
. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 7675751)

Por meio da decisão ID. 7748446, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões ID. 8311075.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo consigno que não conheço das contrarrazões ID. 8311075, vez que persegue manutenção de decisão proferida em processo diverso e que é objeto do agravo de instrumento
nº 5014535-44.2023.8.08.0000.

Quanto ao mais. Apurei dos autos que a agravante ajuizou ação de interdito proibitório contra o Município de Cariacica/ES visando obstar a
“[...]continuidade da construção de via pública para passagem de veículos, na altura do km ferroviário 629+230[...]”
que, segundo alegou, traduz faixa de domínio cuja obra, além de ilegal, oferece riscos à população e prejuízos à autora. Por isso, requereu liminar para interromper imediatamente a construção, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais
) (ID. 16271695), mas o magistrado singular indeferiu a medida (ID. 38140194).

Inconformada, a recorrente se volta contra tal decisão renovando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o Juízo de origem, ressaltando que, ao contrário do que entendeu o Julgador singular, há nos autos elementos suficientes para a concessão da medida, já que
“[...]o próprio juízo de piso reconheceu a proximidade das obras realizadas com a linha férrea[...]”
, bem como que
“[...]a obra irregular deverá ser cessada, especialmente em razão da proximidade da construção e da linha férrea, de forma que se torna inviável permitir que a via para passagem de veículos entre em atividade[...]”
. Aduz
“[...]age em exercício regular de seu direito e em estrito cumprimento de dever legal[...]”
e que
“[...]A ameaça de esbulho possessório é, portanto, flagrante e indiscutível[...]”
. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 7675751)

Por meio da decisão ID. 7748446, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do agravo, tenho que não vinga a irresignação.

Ocorre que apesar de demonstrar plausibilidade jurídica de suas pretensões, não há nos autos prova contundente acerca dos alegados riscos, sendo que a própria recorrente demonstra incerteza ao alegar que
“[...]caso a referida via pública para passagem de veículos seja funcional, haverá risco à comunidade local, além de trazer prejuízos à operação da agravante.”

Nesse contexto, concordo com o magistrado de origem ao consignar que
“[...]não há prova o suficiente para a concessão da tutela antecipada de urgência, ou seja, antes da instrução processual, especialmente considerando-se que a notificação extrajudicial e o boletim de ocorrência foram enviados e registrados nos anos de 2021 e 2022, o que torna necessária maior explanação acerca do estado em que se encontra o local no presente momento.”

Assim, considerando que a natureza da demanda de origem e os fundamentos da decisão impugnada, entendo por bem em privilegiar os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.